Tribunal: TJPA
Processo: 0002229-63.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002229-63.2019.8.14.0013

APELANTE: SANJIELSON SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO BOLETIM MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE. BOLETIM MÉDICO NA LEI MARIA DA PENHA É VALIDO COMO PROVA MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABÍVEL. FRAÇÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INCABÍVEL. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL NÃO USADA NOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, Boletim Médico, Relatório Policial, assim como pelos depoimentos da vítima e testemunhas e do réu em sede policial, que confessa a conduta delituosa.

2.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

3.

a nossa Jurisprudência é uníssona no sentido de que, embora
o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta.

4.

Tratando-se de lei especial incidente na espécie, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, reconhece a validade, como meio de prova da materialidade do delito, do laudo médico fornecido após atendimento da vítima em hospital ou posto de saúde.

5.

Os vetores foram devidamente apontados como desfavoráveis, entretanto, a sanção deve se dar de forma proporcional. Para tanto, utiliza-se o parâmetro amplamente aceito na jurisprudência, qual seja, a fração de 1/6 por vetor considerado negativo.

6.

Redimensionada a pena, operou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, que deve ser reconhecida de ofício.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO PARA REDIMENSIONAR A PENA EM CONCRETO E
,
RECONHECER POSTERIORMENTE,

DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO

RETROATIVA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002229-63.2019.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: SANJIELSON SIQUEIRA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

SANJIELSON SIQUEIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. - art. 129, §9º, do CP, sob a égide da Lei Maria da Penha. (Lesão Corporal contra Mulher no contexto de Violência Doméstica).

A exordial acusatória relata que:

(...) Noticiam os autos da peça inquisitória que, no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 09:00 horas, neste município de Capanema/PA, o denunciado SANJIELSON SIQUEIRA DA SILVA, inconformado com o término do relacionamento amoroso, agrediu a sua ex-companheira FLÁ VIA DA SILVA DE SOUZA com socos nos braços direito e esquerdo, no rosto e na coxa, além de ameaçá-la, dizendo-lhe que, caso não cedesse a sua vontade de reatar o namoro, iria matá-la e, logo em seguida, ceifar a própria vida, inclusive ainda ameaçou incendiar a casa pertencente à avó da vítima - local onde ambos estavam no momento do fato. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do CP, sob a égide da Lei Maria da Penha. (Lesão Corporal contra Mulher no contexto de Violência Doméstica) c/c art. 147 do CPB (Ameaça).

Após instrução regular do feito, em 03/11/2022, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 129, §9º, do CP, sob a égide da Lei Maria da Penha. (Lesão Corporal contra Mulher no contexto de Violência Doméstica).

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer: (i) Ausência de provas da materialidade delitiva e nulidade do boletim médico; (ii) Insuficiência de Provas; (iii) Redimensionamento da pena-base; (iv) Reconhecimento da confissão na segunda fase da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO BOLETIM MÉDICO

Em suma, a defesa alega que não há provas suficientes da autoria e materialidade da infração penal, bem como o boletim médico acostado aos autos estaria eivado de nulidade, eis que o delito em questão é crime material, o que exige, para comprovação da materialidade, a perícia técnica para a comprovação de sua existência, que não foi realizada nos presentes autos.

Aduz ainda que o boletim médico juntado estaria em desacordo com o que dispõe o art. 159 do Código de Processo Penal e a Súmula 361 do STF.

Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, Boletim Médico, Relatório Policial, assim como pelos depoimentos da vítima e testemunhas e do réu em sede policial, que confessa a conduta delituosa.

A vítima afirmou que no dia 11 de janeiro de 2019 o sentenciado a agrediu fisicamente com socos, sendo que ordinariamente lhe proferia ameaças de que iria tirar sua vida. O motivo seria o ciúme excessivo e possessivo do réu, que não aceitava o término do relacionamento. Disse, ainda, que teve que sair da cidade para fugir do réu, posto que este ainda exerce ameaças contra a depoente.

Apesar de ter exercido o direito de ficar em silêncio, o requerido em sede policial confessou que agrediu sua ex companheira com socos, infirmando que teria feito isso pois a mesma teria colocado os dedos em seus olhos.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

Portanto, temos aqui a palavra da ofendida, em conformidade com as demais provas,

e neste ínterim, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar julgados de nossas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 1) Não há que se falar em insuficiência probatória, quando demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, além de ter sido suficientemente segura quanto aos fatos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher que, ordinariamente, são praticados na clandestinidade. 2) Havendo pedido expresso de indenização, não há que se falar em exclusão dos valores fixados a título de danos morais, haja vista que se trata de delito praticado no contexto de violência doméstica, independendo, portanto, de instrução probatória específica (STJ, Tema 983). Além do mais, o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em redução. 3) Tendo em vista que o juízo de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica invocada pela defesa, não há que se falar em isenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 50317889320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20170410076968 DF 0007498-76.2017.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: 41/53).

Quanto a questão relativa a juntada do Boletim Médico, cumpre registrar que a nossa Jurisprudência é uníssona no sentido de que, embora
o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas
.
(STJ - AgRg no HC: 677259 SC 2021/0202986-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
.

O STJ considera, nos casos de lesão, a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos, tais como prontuários médicos de atendimento, conforme a hipótese dos autos.

Deste modo, não se revela imprescindível a juntada de exame de corpo de delito.

Neste sentido, trago outros julgados:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL REALIZADO 2 MESES APÓS O FATO. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COM BASE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, LAUDO MÉDICO E PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. Tratando-se de lei especial incidente na espécie, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, reconhece a validade, como meio de prova da materialidade do delito, do laudo médico fornecido após atendimento da vítima em hospital ou posto de saúde. 3. Na hipótese dos autos, ficou comprovada a lesão pelo boletim de atendimento ambulatorial, assinado por profissional. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 316680 RS 2015/0033702-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017).

Como se pode observar neste último julgado e em consonância com a manifestação ministerial em segundo grau, que tratando-se de lei especial incidente na espécie, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, reconhece a validade, como meio de prova da materialidade do delito, do laudo médico fornecido após atendimento da vítima em hospital ou posto de saúde.

Por esta razão não há como prosperar a tese de nulidade do Boletim Médico acostado nos autos.

2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Conforme se extrai da sentença, a pena base do requerido foi conferida observando-se a presença de três vetores negativos, quais sejam: Culpabilidade, Personalidade e Consequência.

Entendo que os vetores acima apontados foram valorados de forma escorreita, não merecendo reparos, ainda que seja necessário trazer uma fundamentação mais robusta.

Frise-se não há falar na ocorrência de reformatio in pejus em decorrência de novos fundamentos utilizados pelo Tribunal para justificar a majoração da pena-base, pois é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu.

Assim, entendo que a culpabilidade deve ser mantida de forma negativa, haja vista que as lesões corporais ocorridas foram somadas a ameaças de morte à vítima e aos seus parentes, conseguindo se desvencilhar após conseguir acalmar o agressor e informar que precisava ir na casa de um parente seu dar banho em seu filho.

Ainda, as agressões ocorreram nos lábios da vítima, assim como em seus braços e pernas, mostrando uma conduta desproporcional que vai além do normal ao tipo, por isso merecendo a valoração negativa de tal circunstância judicial.

No concernente a personalidade, a mesma “deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299).

"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

Percebe-se pela análise dos autos que o agente, de fato, possui uma personalidade merecedora de reprovação a ponto de ser valorada de forma negativa, pois além de ter cometido outros episódios de agressão com a vítima, já respondeu a processo por ter agredido sua própria mãe, mostrando que possui episódios outros de violência doméstica em seu seio familiar.

Assim, restou evidenciado a necessidade de se manter o vetor negativado.

Por fim, a consequência foi devidamente analisada de forma desfavorável ao réu, tendo como base a sequela de caráter psicológico que ficou na vítima, que com medo do seu ex companheiro, teve, inclusive, que mudar de domicílio, receosa de que o réu pudesse lhe fazer um mal maior.

Desta feita, compreendo que os vetores acima falados foram devidamente apontados como desfavoráveis, entretanto, em conformidade com o
parquet,
em segundo grau, entendo que a sanção deve se dar de forma proporcional. Para tanto, utilizo o parâmetro amplamente aceito na jurisprudência, qual seja, a fração de 1/6 por vetor considerado negativo. Assim, passo a aplicar a nova pena base no patamar de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Observo que não há majorantes ou minorantes, de modo que a confissão realizada em sede policial não foi confirmada na instrução processual e não serviu de fundamento na condenação do réu, razão pela qual constato que a confissão não deve ser utilizada como atenuante para reduzir a pena intermediária.

Vejamos um julgado de nossa Corte Cidadã acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO INFORMAL DO AGENTE. DADO NÃO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No caso, segundo se infere dos autos, a confissão informal do paciente realizada durante a abordagem policial não embasou o édito condenatório, porque tida como ilegal pelo Juiz sentenciante, uma vez que inobservada a regra de advertência ao réu quanto o direito ao silêncio. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695471 SC 2021/0304631-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

Desta feita, considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição, fixo em definitivo a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto.

3.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Tendo em vista a pena em concreto determinada alhures, percebo que se operou o fenômeno da prescrição retroativa.

No caso dos autos, vejo que a publicação da sentença ocorreu em 03.11.2022.

Desta feita, observando que a pena em concreto foi redimensionada para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, o prazo prescricional será de 03 anos.

Assim, entre a data da publicação, dia 03.11.2022 e a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 06.08.2019, passaram-se mais de 03 anos, operando o fenômeno da prescrição, em sua modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena em concreto e assim
DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
ao apelante, com base nos fundamentos acima expostos.

Tratando-se de réu solto, não há necessidade de expedição de Alvará de Soltura.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 19/02/2024